Tribunal: TJSP
Processo: 2209520-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência – Agravante que pretende a concessão de tutela de urgência a fim de determinar a prorrogação de quatro prestações mensais de contrato de consórcio em razão da pandemia do Covid-19, bem como se abstenha o réu de incluir o nome da autor nos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito – Ausentes os requisitos autorizadores da concessão da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência – Agravante que pretende a concessão de tutela de urgência a fim de determinar a prorrogação de quatro prestações mensais de contrato de consórcio em razão da pandemia do Covid-19, bem como se abstenha o réu de incluir o nome da autor nos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito – Ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada (CPC, art. 300) – Suposta alteração financeira do agravante não o desobriga do pagamento de suas obrigações – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209520-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UANDERSON JOSÉ FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CONVEF
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.09751000.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209520-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.850
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12850
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2209520-68.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL/FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE: UANDERSON JOSÉ FERNANDES
(JG)
AGRAVADO: CONVEF ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA
JUÍZA
PROLATORA:
GISELE
VALLE
MONTEIRO DA ROCHA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA
Agravante que pretende a concessão de
tutela de urgência a fim de determinar a prorrogação de
quatro prestações mensais de contrato de consórcio em
razão da pandemia do Covid-19, bem como se abstenha o
réu de incluir o nome da autor nos cadastros mantidos pelos
órgãos de proteção ao crédito
Ausentes os requisitos
autorizadores da concessão da medida pleiteada (CPC, art.
300)
Suposta alteração financeira do agravante não o
desobriga do pagamento de suas obrigações Precedentes
do TJSP Decisão mantida Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em
Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência
para a que o réu se abstenha de incluir o nome do autor nos
cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito e
suspensão do pagamento das quatro parcelas vincendas de
consórcio imobiliário.
Alega o Agravante que é o titular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209520-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.850
3
cotas de consórcio e sempre honrou com os pagamentos das
parcelas; que está colocando à venda alguns de seus bens para
realizar futuras receitas para continuar honrando suas
obrigações e que não pretende elidir a obrigação em pagar as
parcelas, apenas a prorrogação de quatro parcelas.
Argui
que
estão
presentes
os
requisitos para a concessão da tutela; que a prorrogação do
pagamento gera prejuízos para a administradora nem para os
demais consorciados e que requereu a prorrogação administrativamente.
Recurso regularmente processado
sem a concessão de efeito ativo/suspensivo.
Dispensada a intimação do agravado
para contraminuta, uma vez que, ainda não citado.
Não houve oposição ao Julgamento
Virtual.
É o relatório.
Em que pese a irresignação da
Agravante, não há razões para a reforma da decisão agravada.
Como cediço, nos termos do artigo
300 do CPC, para a antecipação dos efeitos da tutela de
urgência devem ser observados os elementos que evidenciem:
(i) a probabilidade do direito pleiteado; (ii) a existência de
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e/ou
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (iii)
inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209520-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.850
4
decisão.
Segundo ensinamento de Humberto
Theodoro Junior, “os requisitos, portanto, para alcançar-se
uma providência de urgência de natureza cautelar ou
satisfativa são, basicamente, dois: (a) Um dano potencial, um
risco que corre o processo de não ser útil ao interesse
demonstrado pela parte, em razão do 'periculum in mora',
risco esse que deve ser objetivamente apurável; (b) A
probabilidade do direito substancial invocado por quem
pretenda segurança, ou seja, o 'fumus boni iuris'.(...) Para
obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar
fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva,
venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria
tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de
perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer
mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a
perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo.”
(“Curso de Direito Processual Civil", vol. I, Editora Forense,
56a edição, 2015, p. 806 e 808).
Na hipótese dos autos, alega o
Agravante que não quer se eximir de seu ônus em adimplir
com o pagamento, mas apenas prorrogar o pagamento das
próximas parcelas de seu consórcio imobiliário, porque, nesse
momento não é capaz de realizar o pagamento de suas
obrigações, visto a insuficiência de recursos, resultado da
pandemia do COVID-19 no país.
Todavia, não estão presentes, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209520-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.850
5
menos em sede de cognição sumária, os requisitos
autorizadores da concessão da medida pleiteada.
A alegação de eventual fragilidade
financeira
em
razão
da
pandemia
do
Covid-19,
desacompanhada de outras provas, não é suficiente para a
concessão da tutela requerida pelo agravante.
Não se desconhece que a pandemia
assolou diversos setores da sociedade, atingindo de forma
especialmente cruel os trabalhadores do comércio não
essencial, os autônomos e também os informais.
Porém, no presente caso, o agravante
não demonstrou que teve suas atividades suspensas em razão
da decretação do isolamento social, podendo continuar a
desempenhar sua atividade laborativa. Tampouco coligiu aos
autos, documentação que atestasse de forma contundente o
impacto econômico por ele suportado em decorrência da
pandemia.
No
mais,
a
suspensão
ou
prorrogação do prazo de vencimento das parcelas do contrato
de consórcio demandaria negociação entre as partes
envolvidas, ou seja, aquiescência do credor, não cabendo ao
Poder Judiciário intervir, salvo na hipótese de vício jurídico.
Nesse sentido, seguem recentes
pronunciamentos deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Tutela antecipada em caráter
antecedente. Consórcio de veículos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209520-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.850
6
Pretensão de suspensão das cobranças
das parcelas mensais, em decorrência
da crise econômica desencadeada pelo
estado
de
calamidade
pública
decorrente da pandemia Covid-19.
Insurgência
do
agravante
contra
indeferimento da antecipação dos efeitos
da
tutela.
Ausentes
os
requisitos
ensejadores da medida, em especial a
probabilidade do direito invocado.
Exegese do artigo 300, do Código de
processo Civil. Manutenção da decisão
agravada. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2077566-
93.2020.8.26.0000; Relator (a): Cauduro
Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franco da Rocha
- 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/05/2020;
Data
de
Registro:
18/05/2020)
“Agravo de instrumento. Ação
declaratória de suspensão de inexigibilidade de débito. Tutela provisória. Agravante que visa à
concessão da tutela provisória, para
determinar
a
suspensão
da
exigibilidade do débito descrito na
exordial, pelo prazo de 90 (noventa)
dias, diante da crise econômica causada
pela pandemia do Covid-19. Juízo de
verossimilhança
não
configurado.
Situação que não encontra respaldo no
art. 300 do CPC para a concessão da
tutela de urgência em favor da parte
autora. O estado de pandemia não pode,
por si só, servir de apoio para revisão dos
negócios firmados. Decisão mantida.
Recurso desprovido” (AI no 2114620-
93.2020.8.26.0000, de São Paulo, 17a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209520-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.850
7
AFONSO BRÁZ, j. em 26.6.2020).
Desta forma, não se vislumbram os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, devendo ser
mantida a r. decisão agravada.
Considerando
procedentes
dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade,
por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada,
mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Por fim, advirto às partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter
meramente protelatório será apenada com multa, nos termos
do art. 1026, § 2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo de instrumento.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora